Tribunal: TJES
Processo: 0025367-05.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025367-05.2008.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX SANDRO GAMA SALES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0025367-05.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SANDRO GAMA SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO CLAUDINO DO NASCIMENTO - ES40115

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. MENÇÃO A DEPOIMENTO POLICIAL ESTRANHO AOS AUTOS. OCORRÊNCIA DO EQUÍVOCO, MAS SEM RECURSO A EFEITOS INFRINGENTES. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVAS AUTÔNOMAS E ROBUSTAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULA 231 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação criminal tão somente para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, mantendo, porém, a reprimenda e a condenação pelo crime de roubo majorado. O embargante sustenta a existência de erro material e premissa fática equivocada, uma vez que o colegiado fundamentou a atenuante com base em depoimento policial (fls. 25) que descreve crime e circunstâncias inteiramente estranhos à lide. Pugna pelo decote da menção e por novo julgamento com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se a ocorrência de erro material consistente na menção subsidiária a documento alheio aos autos possui o condão de anular ou alterar a conclusão lógica do julgado; (ii) verificar se o acervo probatório remanescente, baseado na palavra e no reconhecimento seguro da vítima, é suficiente e autônomo para manter o decreto condenatório; e (iii) avaliar se há prejuízo apto a fundamentar a concessão de efeitos infringentes, diante da vedação de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria (Súmula 231 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora se constate o equívoco material na referência à suposta confissão inquisitorial constante do acórdão — que de fato remete a evento diverso daquele apurado —, a pretensão de modificação do julgado não prospera. No sistema processual penal pátrio, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), exigindo-se a demonstração de prejuízo concreto. Na espécie, a condenação não se apoiou em pilares frágeis ou no elemento eivado, mas sim em robusto e independente acervo probatório colhido sob o contraditório. A vítima, que guardava vínculo pretérito com o embargante por ter sido sua professora substituta, possuía plenas condições de identificá-lo, o que foi ratificado por reconhecimento fotográfico na esfera policial e confirmado em juízo. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância e eficácia probatória. Ademais, o reconhecimento da atenuante operou-se em benefício do réu, embora sem reflexo prático na pena por óbice intransponível da Súmula 231 do STJ. Revela-se inidônea a via dos aclaratórios para a rediscussão do mérito criminal quando o erro material verificado se mostra inócuo diante do conjunto probatório autônomo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

5. O erro material decorrente da menção subsidiária a prova estranha aos autos não possui aptidão para modificar o resultado do julgamento quando a condenação encontra sólido e suficiente amparo em acervo probatório autônomo e robusto.

6. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância e eficácia probatória, notadamente quando corroborada por elementos circunstanciais coerentes e por prévio conhecimento e identificação segura do agente.

7. A inexistência de prejuízo concreto à defesa e a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal por força da Súmula 231 do STJ obstam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 563, 619 e STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.965.563/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/3/2026; STJ, AREsp n. 2.435.147/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0025367-05.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SANDRO GAMA SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO CLAUDINO DO NASCIMENTO - ES40115

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALEX SANDRO GAMA SALES
em face do acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação criminal, tão somente para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na reprimenda por óbice da Súmula 231 do STJ, mantendo a condenação pela prática do crime de roubo majorado.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de erro material, alegando que este colegiado utilizou premissa fática equivocada e alheia aos autos ao fundamentar o reconhecimento da referida atenuante com base em um depoimento policial (fls. 25) que descreve fatos diversos dos apurados na presente lide. Por tais motivos, pugna pelo decote da referida menção e por novo julgamento do ponto com efeitos infringentes.

Contudo, razão não lhe assiste.

A teor do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, vícios que não se verificam na espécie.
Conforme consignado nos embargos de declaração:

“[...] O erro material é evidente e pode ser constatado pela simples análise dos autos, que demonstram de forma inequívoca: 1. Fatos Completamente Diversos: O depoimento mencionado no acórdão descreve um crime ocorrido em frente a uma agência bancária (Bradesco), envolvendo uma bicicleta e uma prisão em flagrante nas proximidades de um supermercado. Os fatos que deram origem a este processo, contudo, ocorreram em data, local e modus operandi totalmente distintos, não havendo qualquer menção a estes elementos na denúncia ou durante a instrução. 2. Inexistência de Prisão em Flagrante ou Depoimento Policial Nestes Autos: No âmbito desta ação penal, o Embargante jamais foi preso em flagrante delito e, mais importante, não prestou o depoimento transcrito no acórdão. Pelo contrário, o próprio julgado reconhece que o réu foi declarado revel em juízo, o que corrobora a ausência de sua oitiva sobre os fatos. O que ocorreu, data maxima venia, foi a análise de um documento estranho à lide, um "fantasma probatório" que contaminou a premissa fática sobre a qual se debruçaram os Nobres Julgadores. A decisão, ao se basear em prova que não existe validamente no processo, construiu seu raciocínio sobre uma base fática nula, o que representa um vício insanável caso não seja corrigido. A fundamentação de uma decisão judicial não pode se basear em fatos inexistentes ou em provas alheias ao processo. Tal equívoco viola diretamente o princípio da adstrição (ou congruência), que vincula o julgador aos fatos e às provas efetivamente produzidas sob o crivo do contraditório na causa posta à sua apreciação. Portanto, é imperativa a correção do julgado para que seja expurgada a análise do referido depoimento, por ser ele prova manifestamente estranha a estes autos, sanando-se o erro material que macula de forma indelével o v. acórdão [...]”.

Sabe-se que, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima assume especial relevo e eficácia probatória quando em consonância com as demais provas, revelando-se elemento suficiente para fundamentar a condenação, de modo que a menção à confissão inquisitorial operou-se de forma meramente subsidiária.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que:

“[...] 2. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, desde que corroborada por outros elementos de prova, podendo fundamentar a condenação [...]”. (AgRg no AREsp n. 2.965.563/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

“[...]3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando o delito é praticado sem testemunhas presenciais. Assim, a análise dos elementos de convicção que fundamentaram a condenação está em consonância com o entendimento da Corte, incidindo a Súmula 83 do STJ [...]”. (AREsp n. 2.435.147/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

A condenação não se apoiou em pilares frágeis ou em elementos informativos descontextualizados, mas sim em um robusto e autônomo acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ficou cabalmente demonstrado nos autos que a vítima, Jeane Meiry Franca da Silva, possuía plenas condições de identificar o autor do fato, uma vez que guardava com o embargante um
vínculo pretérito de conhecimento, tendo sido sua professora
substituta. Essa peculiaridade confere contornos de inquestionável segurança ao seu relato, afastando qualquer hipótese de erro de pessoa ou falsa acusação.

Ademais, a identificação do Recorrente foi ratificada por meios autônomos e idôneos, destacando-se o seguro reconhecimento fotográfico realizado na esfera policial e confirmado em juízo. É cediço que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, comumente praticados na clandestinidade, reveste-se de especial relevância e eficácia probatória, notadamente quando corroborada por elementos circunstanciais coerentes, como ocorre na espécie.

Portanto, a subsistência de provas independentes e robustas acerca da autoria e da materialidade delitivas esvazia por completo a tese defensiva. Resta evidente que a menção à aludida confissão inquisitorial operou-se de forma meramente subsidiária e, por conseguinte, inócua para alterar a conclusão lógica do julgado, o qual se sustenta com solidez no nexo causal delineado pelo firme reconhecimento efetuado por quem bem conhecia o embargante.

Sob essa ótica, vigora no sistema processual penal brasileiro o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhuma nulidade ou ato será declarado nulo se dele não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. No caso em tela, o reconhecimento da atenuante da confissão operou-se em benefício do embargante e a eventual extirpação do trecho impugnado não teria o condão de alterar o resultado lógico do julgamento.

Com efeito, embora se constate a ocorrência de equívoco material na referência à suposta confissão inquisitorial constante do acórdão embargado, porquanto o trecho transcrito diz respeito a fato diverso daquele apurado nos presentes autos, tal circunstância não possui aptidão para infirmar o resultado do julgamento. Isso porque a condenação encontra sólido amparo em robusto acervo probatório autônomo, especialmente no firme e seguro reconhecimento realizado pela vítima, pessoa que já conhecia previamente o embargante.

Ademais, a incidência da atenuante da confissão espontânea sequer produziu reflexos concretos na reprimenda, haja vista o óbice contido na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a redução da pena aquém do mínimo legal. Desse modo, o equívoco material verificado revela-se destituído de qualquer aptidão para modificar o resultado do julgamento ou ensejar a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Evidencia-se, assim, a total ausência de prejuízo concreto ou de interesse recursal passível de amparar efeitos infringentes, restando nítido o propósito da defesa de rediscutir o mérito da decisão e reexaminar a matéria fática, via para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

Ante o exposto, em consonância com à Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.